Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022349-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Aquisição, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO CARLOS DA ROCHA - CPF: 191.415.358-80 (ADVOGADO), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (AGRAVANTE), AXXION IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 19.184.253/0001-90 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), MARIA AMALIA MORO DO NASCIMENTO - CPF: 056.340.271-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022349-60.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP

EMBARGADO: AXXION IMÓVEIS LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
contra decisão proferida em Ação de embargos a execução no 1004143-09.2023.8.11.0040 - 2a Vara Cível de Sorriso/MT, em que se deferiu substituição de caução.

Em suma, a parte embargante afirma que
“a d. Turma, ao recusar tutela acautelatória para os bens litigiosos disputados na execução, deixou de valorar e emitir tese no fundamento central do recurso, qual seja, o de que estamos em execução de entrega de coisa certa, e que o Credor persegue, no pedido principal, o cumprimento da obrigação nos bens definidos em contrato”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 247230651).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 249046195).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
contra decisão proferida em Ação de embargos a execução no 1004143-09.2023.8.11.0040 - 2a Vara Cível de Sorriso/MT, em que se deferiu substituição de caução.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em suma, a parte embargante afirma que
“a d. Turma, ao recusar tutela acautelatória para os bens litigiosos disputados na execução, deixou de valorar e emitir tese no fundamento central do recurso, qual seja, o de que estamos em execução de entrega de coisa certa, e que o Credor persegue, no pedido principal, o cumprimento da obrigação nos bens definidos em contrato”.

Os argumentos do embargante são suficientemente refutados pelo conteúdo do novo, no sentido de que
“
Na inicial de execução, de fato, a parte agravante também deixou consignado em juízo que, ‘no caso extremo inviabilidade da adjudicação compulsória executada seja instada a indicar
outros terrenos
de metragem e valor no mínimo iguais, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do 816/CPC’ (id. 53739500 – inicial da execução)”,
bem como que
“O CPC dispõe pela possibilidade de se alterar bem em garantia, quando demonstrado ser menos oneroso ao executado e quanto ausente prejuízo ao exequente”.

Eis o voto:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
contra decisão proferida em Ação de embargos a execução no 1004143-09.2023.8.11.0040 - 2a Vara Cível de Sorriso/MT, em que se deferiu substituição de caução.

No curso dos embargos à execução, para se conseguir efeito suspensivo, a parte agravada ofereceu em caução os imóveis de
matrículas 53.856, 53.857, 53.858, 53.859, 53.860, 53.861, 53.862, 53.863 e 53.864, todos do CRI de Sorriso/MT (id. 120266629).

Com isso, o efeito suspensivo foi deferido (id. 120737791).

Após impugnação e manifestação sobre provas, a parte agravante informa ao juízo que o imóvel matrícula 53.859 estaria sendo vendido a terceiro pela agravada, o que configuraria quebra de caução e do compromisso de depositário fiel. Assim, pediu a revogação do efeito suspensivo ao recurso, arresto preventivo, indisponibilidade do imóvel, condenação da agravada em ato atentatório à dignidade da Justiça, litigância de má-fé, consignação do valor da venda em juízo, restituição da garantia e expedição de ofício ao MP (id. 140572787)

Depois, PATRICK ANTONIO PICOLI TREVISAN e outros peticionaram nos autos e afirmaram que os imóveis de matrículas 53.856, 53.857, 53.858 e 53.859 teriam sido por eles adquiridos antes da indicação à caução, mas precisamente em
23/12/2021, 28/12/2021 e 04/05/2022, de modo que pretendem a substituição da caução (id. 142573841).

Consequentemente, a agravada pediu a substituição da caução, indicando os imóveis de matrículas 78.342; 78.343; 78.344; 78.345 e 78.346, todos com registro junto ao CRI da Comarca de Sorriso/MT (id. 142808048).

A parte agravante reitera o pleiteado no id. 140572787, sendo contra a substituição (id. 143792007).

Assim, sobreveio a decisão agravada, em que se consigna que a parte exequente já havia previsto a possibilidade de se ter vendido eventual imóvel e pediu a substituição, de modo que o juízo deferiu a substituição da caução:

“Vistos.

Trata-se de embargos à execução propostos por AXXION IMÓVEIS LTDA – ME em face de PAVTEC ENGENHARIA e PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP, relativamente aos autos n. 1003465-62.2021.8.11.0040.

Após o indeferimento do pedido liminar, a parte embargante ofereceu como caução os imóveis que foram objeto de arresto cautelar na execução, registrados sob as matrículas n. 53.856, 53.857, 53.858, 53.859, 53.860, 53.861, 53.862, 53.863 e 53.864, todas do CRI de Sorriso/MT, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos e pela suspensão da ordem de arresto proferida na ação principal, havendo, após o exercício do juízo de reconsideração, o acolhimento dos pedidos.

A parte embargada apresentou embargos de declaração, havendo contrarrazões pela embargante.

Em impugnação aos embargos, a embargada sustentou, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à inicial, e inépcia da inicial, sob a premissa de que os fatos narrados não decorrem logicamente à conclusão. No mérito, pleiteou a improcedência da ação.

Oportunizada manifestação, a embargante rechaçou as teses arguidas, pugnando pela exibição do documento supostamente assinado pela sócia da embargada, cuja cópia foi juntada em Id 115656864.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Instadas quanto às provas, a parte embargante juntou novos documentos e requereu a produção de prova pericial, oral e documental, ao passo que a parte requerida pleiteou pelo julgamento do feito no estado em que se encontra, subsidiariamente, pela prova oral.

Após conclusão dos autos, a parte embargada noticia quebra da caução/garantia, porquanto um dos imóveis (Matrícula 53.859) foi alienado a terceiro, mesmo com averbação da execução no registro do bem, pugnando, em síntese, pela concessão de arresto preventivo para a proteção urgente dos imóveis remanescentes ainda não alienados, remoção do efeito suspensivo, aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e pena por litigância de má-fé, compelir o embargante à indicação de outro lote do mesmo loteamento, em igualdade de condições de área e valor de mercado, bem como oficiar o MPE para apuração de eventual conduta criminosa.

Na sequência, os terceiros PATRICK ANTONIO PICOLI TREVISAN, MARIANA CALLEGARI FERRO PICOLI TREVISAN e LEANDRO MARIANO PIRES ARAN compareceram aos autos noticiando que os imóveis de matrículas n. 53.856, 53.857, 53.858 e 53.859, todos do CRI de Sorriso/MT, foram preteritamente vendidos pela embargante a eles. Juntaram documentos (Id 142573841).

Em nova manifestação da embargante, foram oferecidos em substituição da caução os imóveis registrados nas matrículas n. 78.342, 78.343, 78.344, 78.345 e 78.346, todas do CRI de Sorriso/MT, indicando que se localizam ao lado dos imóveis anteriormente caucionados.

Em despacho de Id 141828369 oportunizou-se manifestação das partes.

A parte embargada reiterou pela medida acautelatória de arresto preventivo dos bens litigiosos.

O embargante reiterou pela substituição da caução.

DECIDO.

1 – Da análise das questões incidentais.

A legislação processual civil estabelece que constitui dever das partes, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, não criar embaraços à sua efetivação e não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso (art. 77, IV e VI, CPC).

Preconiza ainda a Lei, que as condutas acima indicadas, constituem ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz ADVERTIR às partes de que a conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, e que, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, APLICAR multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Ao tomar ciência e aceitar o múnus de depositário fiel (Id. 121235784), a parte embargada se comprometeu a não abrir mão dos bens sem autorização do Juiz. Todavia, sem qualquer informação ao Juízo, alienou o imóvel registrado sob a matrícula 53.859 a Patrick Antonio Picoli Trevisan e outros, nada informando sobre a consumação do negócio jurídico.

Por outro lado, a parte embargada, conforme se visualiza na petição inicial da execução n. 1003465-62.2021.8.11.0040, deixou evidente o seu interesse, acaso a obrigação de fazer não fosse possível pela venda dos terrenos, que “(...) a executada seja instada a indicar outros terrenos de metragem e valor no mínimo iguais (...)”.

Em pedido formulado nestes autos, registrou idêntica possibilidade para compelir a embargante a “(...) indicar outro lote do mesmo loteamento, que o equivalha em igualdade de condições de área e valor de mercado, para suprir o desfalque gerado com a prática do ato ilícito (...)”.

De fato, a conduta da embargante em disponibilizar os imóveis indicados como garantia é reprovável, por outro lado, a embargada, ciente desta possibilidade, já havia se manifestado na ação principal acerca de eventual substituição dos imóveis por outros de idêntica metragem e valor.

Nítida a adoção, por parte da embargada, de comportamento contraditório posterior à própria aceitação de outros imóveis em substituição àqueles que são objeto do litígio.

Tais atos configuram conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Assim, dado o manifesto interesse quanto à substituição dos imóveis, os pedidos cautelares formulados pela embargada se demonstram temerários, de modo que o indeferimento é medida que se impõe.

Desta feita, INDEFIRO os pedidos formulados pela parte embargada no Id 140572787, reiterados em Ids 143792007 e 160711708.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de substituição da caução formulado pela embargante em Id 142808048. Lavre-se o respectivo termo de caução e compromisso, advertindo à parte embargante que não poderá abrir mão do(s) bem(ens) sem ordem expressa deste juízo, ficando ciente das consequências e penalidades legais em caso de descumprimento desse compromisso.

Advirto, ainda, às partes quanto ao disposto nos incisos IV e VI do art. 77 do CPC.

2 – Do saneamento do feito.

Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do CPC.

As preliminares levantadas pela embargada não prosperam.

Observa-se dos autos que o valor da causa, quando da distribuição destes embargos, correspondia ao proveito econômico buscado pela embargada na ação principal, não sendo o caso, dado a modificação posterior, de regularização pela embargante.

Igualmente, os fatos e pedidos articulados pela embargante não estão maculados pela hipótese de inépcia descrita no art. 330, § 1°, incisos III e IV, do CPC, porquanto, sua narrativa conduz à pretensão almejada com esta ação, qual seja, inexigibilidade da obrigação exequenda.

Assim, REJEITO as preliminares.

Superadas as prejudiciais, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as matérias levantadas na petição inicial e impugnação aos embargos.

Instadas quanto às provas, a parte embargante requereu: a produção de prova pericial, consistente na análise da assinatura constante no documento de Id 115656864, bem como da autoria do áudio de Id 115656862; prova emprestada dos autos da recuperação judicial n. 1006057- 50.2019.8.11.0040; e prova oral; a parte embargada, por sua vez, pleiteou pelo julgamento do feito no estado em que se encontra, subsidiariamente, pela prova oral.

Pois bem.

O ÔNUS DA PROVA observará a regra geral do art. 373/CPC.

Inicialmente, DEFIRO o pedido da parte embargante para a utilização do parecer técnico que instrui o pedido de recuperação judicial dos embargados (autos n. 1006057- 50.2019.8.11.0040) como prova emprestada nestes autos, cuja juntada foi efetivada em petição de Id 132274141.

Em relação ao pedido de exibição do documento original da cópia trazida em Id 115656864, entendo que está alinhado e concatenado com o pedido principal, bem como porque a autenticidade da assinatura é questionada pela representante da embargada, assim, preenchidos os requisitos descritos no art. 397 do CPC, tenho por DEFERI-LO, determinando que a embargada, em 05 (cinco) dias, realize sua apresentação ou justifique, fundamentadamente, a impossibilidade de fazê-lo.

DEFIRO, ainda, o pedido da parte embargante e determino a realização de prova pericial, às suas expensas, nomeando para o ato a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. (Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 1404, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail: contato@realbrasil.com.br), devidamente cadastrada junto ao TJMT.

Intimem-se as partes para os fins do art. 465, § 1o, do CPC.

Intime-se a empresa nomeada para que cumpra o disposto no art. 465, § 2o, do CPC.

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 465, § 3o, do CPC. Não havendo objeção, intime-se a parte embargante para que efetue o recolhimento dos valores também no prazo de 5 (cinco) dias.

Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, o qual deverá obedecer ao previsto no art. 473 do CPC.

Caberá à empresa nomeada informar nos autos a data agendada para o início dos trabalhos (art. 474/CPC) e cumprir o disposto no art. 466, § 2o, do CPC.

Juntado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC.

Na sequência, venham conclusos para homologação ou não do laudo, bem como designação de audiência instrutória.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

De fato, verifica-se dos autos que os imóveis indicados à caução já haviam sido vendidos antes mesmo da indicação, mais precisamente em 23/12/2021, 28/12/2021 e 04/05/2022 (id. 142573841). Por isso, não há como se manter a caução referente aos bens.

Na inicial de execução, de fato, a parte agravante também deixou consignado em juízo que, “no caso extremo inviabilidade da adjudicação compulsória executada seja instada a indicar
outros terrenos
de metragem e valor no mínimo iguais, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do 816/CPC” (id. 53739500 – inicial da execução).

Não vejo prejuízo ao exequente, pois não se apresenta qualquer impedimento à substituição da caução, vez que os imóveis matrículas 78.342; 78.343; 78.344; 78.345 e 78.346, todos com registro junto ao CRI da Comarca de Sorriso/MT, estão livres e desembaraçados. Ao menos não se juntou qualquer elemento que indique do contrário.

Assim, coaduno do entendimento exposto na decisão agravada, no sentido de que “
Nítida a adoção, por parte da embargada, de comportamento contraditório posterior à própria aceitação de outros imóveis em substituição àqueles que são objeto do litígio”.

Ausente prejuízo pela plena substituição da caução, e sendo de impossível a manutenção dos imóveis anteriores, pois vendidos antes mesmo da indicação à garantia, deve a decisão agravada ser mantida.

O CPC dispõe pela possibilidade de se alterar bem em garantia, quando demonstrado ser menos oneroso ao executado e quanto ausente prejuízo ao exequente:

“Art. 797.
Ressalvado o caso de insolvência do devedor
, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

§ 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição

caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.

§ 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.”

Portanto, entendo por manter a decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que deferiu nova penhora da unidade condominial geradora da despesa, com determinação de avaliação do imóvel por perito – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – CABIMENTO –
Execução que se faz no interesse do credor, podendo, no entanto, o executado requerer a substituição do bem, diante da comprovação de que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente – Inteligência dos arts. 797, 829, 2o e 847 do CPC –
Imóvel penhorado que foi oferecido em caução, em acordo judicial homologado, a fim de garantir dívida alimentar devida às filhas menores do casal – Ausência de desobediência à ordem legal de penhora (art. 835, CPC), bem como demonstrada que a outra medida menos custosa tem equivalente ou superior aptidão de satisfazer a execução (art. 805, parágrafo único, CPC)– Comprovada suficientemente a motivação para autorizar a substituição do bem penhora por outro imóvel, suficiente à quitação integral do crédito exequente, além de não afrontar interesses relativos à moradia e de garantia do direito de alimentos das filhas menores do casal – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22853255620228260000 São Paulo, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 13/04/2023, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO BEM - REQUISITOS.
A substituição de bem dado em caução requer a demonstração de que a medida é menos onerosa ao devedor e que não trará qualquer prejuízo ao credor
.” (TJ-MG - AI: 10000204546956003 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024